Tribunal: TJBA
Processo: 8014843-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014843-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO E PROJETO ARQUITETÔNICO
. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

No caso vertente,
analisando os autos originários é possível perceber que o magistrado primevo não analisou o pedido de inversão do ônus da prova deduzido pel
a
apelante em sua petição inicial, tendo se limitado a afirmar que
a
autor
a
não poderia se valer da inversão do ônus da prova para se exi
m
ir do dever de instruir a exordial com os documentos indispensáveis.

Ademais, saliente-se
que a petição inicial foi clara em de
linear os fatos que fundamentam sua pretensão indenizatória
, bem como instruiu a peça com os documentos
disponíveis
,
tendo inclusive colacionado
cópia do requerimento administrativo apresentado ao apelado, visando a obtenção de cópia do contrato de financiamento. Assim sendo,
não subsiste o argumento de que a parte não se eximiu do ônus que lhe incumbia.
De mais a mais
,
caberia
à instituição financeira trazer aos autos cópia do contrato celebrado
a fim de delimitar a sua responsabilidade pelos eventuais vícios construtivos, tendo em vista que se trata
de fato extintivo/modificativo do direito d
a
autor
a.

H
á indícios mínimos da existência da relação entre as partes, visto que nos autos
estão presentes
comprovante
s
de pagamento
s
, em nome da autora, de parcela
s
do Programa Minha Casa Minha Vida (
ID 16792514
).
Assim sendo
, poder
ia o magistrado, inclusive,
determina
r
que a
requerida
exib
isse
o documento comum às partes, nos termos dos arts. 396 e 399, III, do Código de Processo Civil.

O
s
documento
s

reclamados pelo magistrado de piso
não se mostra
m
indispensáve
is
à propositura
da ação
, mas apenas essencial à prova do direito alegado.
Deste modo, não há como prevalecer o indeferimento da inicial. Nestas condições, constata-se que a extinção do feito revelou-se prematura e destoante da legislação consumerista, impondo-se a desconstituição da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

8014843-69.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS
e apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .